Tribunal: TJSP
Processo: 1010504-98.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora matriculada no curso de odontologia da Faculdade de Guarulhos, pertencente ao Grupo Uniesp. Extinção do curso sem aviso prévio a um semestre da graduação da requerente. Sentença de procedência, condenando as rés a matricular a aluna no mesmo curso, junto ao campus da Universidade Brasil em Itaquera/SP, sem

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora matriculada no curso de odontologia da Faculdade de Guarulhos, pertencente ao Grupo Uniesp. Extinção do curso sem aviso prévio a um semestre da graduação da requerente. Sentença de procedência, condenando as rés a matricular a aluna no mesmo curso, junto ao campus da Universidade Brasil em Itaquera/SP, sem qualquer custo ou alteração da grade, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, bem como ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 10.000,00. Insurgência das rés no apelo, invocando o princípio da autonomia universitária e alegando ausência de dano à apelada, discordando, ainda, da imposição de astreintes. Exercício do direito à autonomia universitária que, de fato, possibilita a extinção de cursos e programas (art. 53, I, Lei n.o 9.394/96, "LDB"), o que não significa a possibilidade de abuso de tal direito. Autora que comprovou que o encerramento se deu sem prévio aviso e qualquer tipo de suporte ao corpo discente, em violação frontal ao princípio da boa-fé objetiva. Dano moral bem caracterizado, haja vista que a autora foi surpreendida com encerramento abrupto do curso a um semestre de sua conclusão, o que lhe ocasionou transtornos, desespero e angústia na tentativa de solucionar rapidamente o problema, exasperados pelo fato de que era gestante à época dos acontecimentos. Adequada e necessária a fixação de multa diária, a fim de dotar de efetividade a decisão judicial. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.